Tribunal: TJES
Processo: 0002346-17.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002346-17.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA MORETO BOROTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0002346-17.2019.8.08.0047

APTE
:
MARIA APARECIDA MORETO BOROTO

APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVE
L
.
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA
.
DESNECESSIDADE.
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.
VIOLAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação,
a extinção sem julgamento de mérito da ação de liquidação d
a
sentença coletiva, sob o fundamento de ilegitimidade ativa (art. 485, VI, do CPC), quando a averiguação da legitimidade da parte autora poderia ser facilmente realizada com a juntada de documentos capazes de comprovar a alegação autoral.

2.
Sem embargo da decisão integrativa que reconheceu a legitimidade da parte demandante, não houve exame do pedido por entendimento de que deveria ser submetido ao juízo da lide coletiva, posicionamento dissonante de precedentes do STJ e deste Sodalício.

3.
Verificada a condição de beneficiária do
de cujus
e extinta ação sem que à parte fosse oportunizada sem
manifestar
acerca da
impossibilidade de ajuizamento do pedido de forma individual
,
em observância a
o contraditório,
caracteriza-se a
decisão surpresa,
em clara violação aos
arts. 9º e 10 do CPC.

4.
Recurso provido.
Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,

conhecer e
dar

provimento ao recurso
,

nos termos do voto do
R
elator.

Vitória/
ES
, de de
2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0002346-17.2019.8.08.0047

APTE
:
MARIA APARECIDA MORETO BOROTO

APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, cinge-se o recurso ao exame da juridicidade da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de liquidação de sentença promovida por
Maria Aparecida Moreto Boroto
, cujo objeto remete à ação coletiva n. 0003675-03.2000.8.08.0024, onde figuraram como partes a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (demandante) e Estado do Espírito Santo e Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes (demandados).

Verifica-se que o Juízo primevo promoveu a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC, dada a ilegitimidade ativa da Apelante, integrada pela que examinou aclaratórios, onde foi reconhecida su
a condição de beneficiária mas condicionou o exame do pedido ao crivo do juízo coletivo, prolator do título que instrui a lide.

A
lém disso,
não conheceu do pedido de desistência em relação ao Banestes S/A, pois apresentado após proferida a sentença.

Sem mais delongas, em que pesem os fundamentos ventilados pelo juiz de primeiro grau, após analisar detidamente os autos, concluí que assiste razão
à
Apelante acerca da necessidade de reconhecimento da nulidade da sentença por violação das normas fundamentais do processo civil, notadamente aquelas alusivas à vedação da decisão surpresa e à garantia do contraditório.

Explico. Conforme previsto no art. 10 do CPC,
“o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Na espécie, constata-se que a sentença fora proferida sem que a parte pudesse se manifestar sobre a
legitimidade ad causam.

Posteriormente, a
pesar de reconhecida
por exame dos
embargos,
ressaltando a desnecessidade
do vínculo associativo,
não houve
modificação de entendimento,
condicionando o exame do
pedido ao juízo da ação coletiva.

Mister destacar que s
obre o assunto este egrégio Tribunal já se manifestou reiteradamente, alcança
da
a conclusão de que:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COLETIVA – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA EM JUÍZO DIVERSO DAQUELE EM QUE TRAMITOU A AÇÃO COLETIVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1.
O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela desnecessidade que as execuções individuais advindas de sentenças coletivas sejam reunidas no mesmo Juízo, uma vez que podem ser propostas de forma individual no foro do domicílio de cada beneficiário
, senão vejamos: “A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).” (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011, STJ). 2.
Este e. Tribunal de Justiça já sedimentou o posicionamento de que: “A liquidação e o cumprimento da sentença coletiva são voltados à satisfação de interesses individuais homogêneos, que, após reconhecidos de forma coletiva, precisam e podem ser individualizados de acordo com a situação concreta de cada indivíduo beneficiado pelo título. De acordo com o disposto no art. 97, do CDC a liquidação de sentença coletiva pode ser manejada individualmente”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0002597-89.2018.8.08.0008, Relator DES.: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022). 3.
Ainda que a ação coletiva tenha tramitado na Segunda

Vara da Fazenda Pública de Vitória, não há impedimento que o beneficiário proponha a ação individual (liquidação/cumprimento) em seu domicílio.
4
.
Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.
(Data: 28/Sep/2022 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0003053-93.2019.8.08.0011 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
).

A
PELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INTELECÇÃO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS ARTIGOS 97 E 98, AMBOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I.
Na hipótese,
os fundamentos alinhavados pelo Magistrado de Primeiro Grau encontram-se em dissonância com o do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que “
A execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do CPC, pois

inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial
.
2. A analogia com o art. 101, I, do CDC e a integração desta regra com a contida no art. 98, § 2°, I, do mesmo diploma legal garantem ao consumidor a prerrogativa processual do ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva no foro de seu domicílio.” (STJ - REsp 1098242/
GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 28/10/2010), outrossim,
desborda do contexto das normas que ressaem dos artigos 97 e 98, do Código de Defesa do Consumidor, que preconizam a possibilidade de execução individual do Título Judicial proferido em Ação Coletiva II. Recurso conhecido e provido.
(Data: 19/Apr/2023 -
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0003726-32.2018.8.08.0008 - Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução).

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO.

POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO

INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO.

SENTENÇA ANULADA.
1.
A pretensão do autor, ora apelante, é executar os créditos concedidos em sentença coletiva, que, após reconhecidos de forma coletiva, necessitam ser individualizados de acordo com a situação concreta de cada beneficiário,
não havendo que se falar em ausência de interesse processual, como sustentado na sentença impugnada, diante do fato de o cumprimento individual de sentença

coletiva estar previsto no próprio ordenamento jurídico vigente, que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do beneficiário
(art. 97 e 98, do CDC, c/c Tema Repetitivo nº 480 do STJ).
2.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1438263/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema nº 948): “Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente” (REsp 1438263/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 24.5.2021).
3.
A respeito da incompetência manifestada pelo Juízo a quo, a Corte da Cidadania, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”
(REsp 1.243.887/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe 12.12.2011 e AgInt no REsp 1.543.150/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14.10.2019).
5.

No tocante ao julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0025743-14.2018.8.08.0024, reforça-se que não prevaleceu na jurisprudência desta Egrégia Corte o entendimento que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais em ação coletiva proposta por entidade representativa. Precedentes.

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(Data: 25/Jun/2024 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0002715-65.2018.8.08.0008 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Erro de Procedimento
).

E com efeito
,
verifica-se que a
demandante
é inventariante do beneficiário, o que pode ser verificado pelos documentos acostados em fl.15/25 dos autos.

Deste modo, tanto por violado o princípio da não surpresa, assentado nos arts. 9º e 10 do CPC, quanto pela constatação de sua condição de beneficiária e possibilidade de que posa promover a liquidação do título apresentado de forma individual é que se acolhe o pedido para que seja anulada a sentença para prosseguimento da lide para obtenção da decisão de mérito.

Destarte, diante da anulação da sentença, acrescenta-se que pedidos relativos à informações sobre o noticiado acordo e eventuais levantamentos realizados na conta do beneficiário devem ser examinados pelo juízo primevo, assim como o referente à desistência da ação em desfavor do Banco do Estado do Espírito Santo, em observância ao objeto recursal proposto.

Por todo o exposto, conheço e

DOU PROVIMENTO

ao recurso
, para anular a sentença objurgada, determinando, portanto, a remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista o provimento do recurso.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.